Tribunal: TJDFT
Processo: 0722231-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722231-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, ora réu/agravado. Na origem, informam os autores/agravantes tratar-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, na qual o Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar a ação por meio da r. Decisão agravada. Requerem seja reformada a mencionada decisão, para fixar a competência na Comarca de Brasília, na vara em que já está tramitando, em atenção à cláusula de eleição de foro fixada por Edital de leilão da União e do BNDES. Preparo recolhido (ID. 37022023). Efeito suspensivo indeferido (ID. 37058512). Contrarrazões pela agravada (ID. 37141038). Os agravantes manifestaram pela desistência do recurso interposto (ID. 44760484). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, no caso, que os recorrentes CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, apresentaram desistência do agravo de instrumento interposto (ID. 45077615). Segundo admite o artigo 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ainda sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Verifico não haver prejuízo à parte agravada, sendo desnecessária a manifestação. Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelas partes agravantes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 10:53:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora